Tribunal: TJBA
Processo: 0000622-23.2006.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0000622-23.2006.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO PEDROZA DE QUEIROZ FONSECA e outros

Advogado(s)
:
NIELS HENRICK SOUZA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
ERRO EM REGISTRO CIVIL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA
. NO MÉRITO,
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
. ART. 37, § 6º, DA CF.
ERRO ORIGINAL NA LAVRATURA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM 1983
.
POSTERIOR EMBARAÇO NO RECEBIMENTO DE SEGURO DPVAT EM 2006
.
INÉRCIA DOS INTERESSADOS POR MAIS DE DUAS DÉCADAS
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CONFIGURADA
. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E JURISPRUDÊNCIA DO TJBA.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação interposta pelos Autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização, na qual buscavam a condenação do Estado da Bahia e do Tabelião titular do cartório pelos danos decorrentes de erro em certidão de nascimento lavrada em 1983, que teria obstado o recebimento de seguro DPVAT em 2006.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; b) a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, notadamente o nexo de causalidade entre o erro registral primevo e os danos alegados; e c) a caracterização da culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade, ante a inércia dos interessados por 22 anos em retificar o documento
.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria controvertida é eminentemente documental e, notadamente, os próprios Apelantes, em manifestação anterior (ID 99816505), requereram o julgamento antecipado da lide, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que viola a boa-fé processual (art. 5º, CPC).

4
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.846/SC (Tema 777), fixou tese jurídica vinculante sobre a responsabilidade objetiva do Estado por atos de tabeliães e registradores. Contudo, a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, não é absoluta, admitindo excludentes como a culpa exclusiva da vítima.

5
.

A análise cronológica e fática, conforme as provas documentais dos autos, demonstra que, embora tenha havido um erro na lavratura do registro em 1983, os Autores permaneceram inertes por 22 anos, omitindo o dever de cuidado com documento basilar da vida civil. Tal inércia prolongada e injustificada se apresenta como a causa direta e imediata para a ocorrência do dano em 2006, rompendo o nexo de causalidade com a falha estatal original e caracterizando a culpa exclusiva da vítima (art. 945 do CC)
.

6
. Ademais, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os danos materiais alegados (art. 373, I, do CPC), não havendo nos autos qualquer documento que ateste as supostas dívidas. O dano moral, por sua vez, não se configura
in re ipsa
no caso, pois o transtorno decorreu da própria omissão dos interessados, não extrapolando o mero dissabor. Precedente específico do TJBA (Apelação nº 0005430-26.2010.8.05.0079).

7
. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da vítima e a ausência de comprovação dos danos, decidiu em harmonia com as provas dos autos e com a jurisprudência aplicável, impondo-se sua integral manutenção.

IV. Dispositivo

8. Rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento da Apelação
,

mantendo-se integralmente a sentença.

V. Tese de julgamento:

i)
Não há cerceamento de defesa quando a matéria é documental e a própria parte requer o julgamento antecipado da lide, sob pena de violação da boa-fé processual (
venire contra factum proprium
)
.

ii)
A responsabilidade objetiva do Estado por erro de agente público (art. 37, § 6º, da CF e Tema 777 do STF) é afastada pela configuração de culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela inércia prolongada e injustificada do interessado em promover a retificação de erro em registro civil por mais de duas décadas, o que rompe o nexo de causalidade com o dano superveniente
.

iii)
A condenação por danos materiais exige prova documental inequívoca do prejuízo (art. 373, I, do CPC), e o dano moral decorrente de erro em registro civil não se presume (
in re ipsa
), demandando a demonstração de ofensa a direito da personalidade que extrapole o mero dissabor, especialmente quando o evento danoso é precipitado pela omissão da própria vítima
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, arts. 186, 927 e 945; Código de Processo Civil, arts. 5º, 370, 373, I, e 487, I
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 842.846/SC (Tema 777); TJBA, APC 8000158-61.2021.8.05.0229 e APC
0005430-26.2010.8.05.0079
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000622-23.2006.8.05.0077
, da Comarca de Esplanada, em que figuram como Apelantes o
Paulo Pedroza de Queiroz Fonseca
e
Valdenice Santos Queiroz
;

e como Apelados o
Estado da Bahia
e
José Juareis Gomes dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.